Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716289-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 27915837,27915338, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 19.375,57 (dezenove mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos (id 27915837). O valor de R$ 3.853,55 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários contratuais e R$ 15.522,02 (quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais e dois centavos) referente ao autor. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26876981. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto